Tribunal: TCU
Processo: 013.909/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6544/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos, fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.909/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Christiane Maria dos Santos Pereira Juca Interlando (XXX.013.731-XX); Dorineide Gregoria Amarilha Salina (XXX.853.791-XX); Izabel Sanabria Salina (XXX.560.841-XX); Tatiana Blanche Pereira Juca Pires (XXX.345.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. em observância ao entendimento externado pelo Tribunal no Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário , além do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 602.584, em sede de repercussão geral, determinar ao Comando do Exército que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providencie a implementação do cálculo do teto constitucional no benefício da pensão militar percebida pela beneficiária Christiane Maria dos Santos Pereira Juca Interlando, considerando que acumula o benefício pensional em questão com o cargo de defensora pública do estado de Mato Grosso do Sul.